Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS DE 2001 E 2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual pleiteava que fosse majorado o percentual da “Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA” para 10,8%, além da condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Em seu recurso assinala que, ao contrário do exposto na sentença, há declaração nos autos emitida pela Escola Classe 43 da Ceilândia confirmando que a parte autora atuou em turmas de alfabetização nos anos de 2001 e 2002.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24500537). Contrarrazões apresentadas (ID 24500541).
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a “Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos” (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que “A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado”.
IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP”, enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: “I – será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)”.
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria “a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado” e que “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
VI. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VII. No caso, ao contrário do exposto pela parte autora, não há documento nos autos comprovando a realização de atividades de alfabetização nos anos de 2001 e 2002. Isso porque, não obstante a existência de indicação neste sentido nos documentos ID 24500519, págs. 9 e 40 (em dezembro de 2017 e fevereiro de 2019), relativos a atividades na “turma de aceleração” e no “4o CAA”, emitidos pela Escola Classe 43 da Ceilândia, constata-se que posteriormente, em março de 2019, aquela Escola Classe emitiu um novo documento, ID 24500519, págs. 55-57, indicando a ausência de atividades de alfabetização nos anos de 2001 e 2002, com expressa menção de que “Esta declaração retifica as outras”. Assim, face a ausência de elementos probatórios a demonstrar o exercício de atividade de alfabetização nos anos de 2001 e 2002, mantém-se a sentença recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.